Tribunal: TJDFT
Processo: 0021294-43.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES (TEMA 587 DO STJ). ADEQUAÇÃO ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA TURMA CÍVEL E A TESE FIRMADA NO LEADING CASE.
1. Diante de suposta divergência entre o acórdão proferido por esta 1a Turma Cível e a tese firmada no REsp 1.520.710/SC, os autos retornaram a este Órgão julgador, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2. Não constatada, neste rejulgamento, a suposta divergência entre o que restou definido por esta Turma Cível e a tese firmada no leading case, o julgamento deve ser mantido integralmente.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos, em rejulgamento.